Tribunal: TJSP
Processo: 2101594-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESIDENTE PRUDENTE. Feito que originariamente foi distribuído à 14a Câmara de Direito Privado que declinou da competência, por entender ser matéria de competência da Seção de Direito Público. Pretensão inicial eminentemente privada e voltada contra sociedade de economia mista. Obrigação que irradia de contrato, consumerista e de adesão, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESIDENTE PRUDENTE. Feito que originariamente foi distribuído à 14a Câmara de Direito Privado que declinou da competência, por entender ser matéria de competência da Seção de Direito Público. Pretensão inicial eminentemente privada e voltada contra sociedade de economia mista. Obrigação que irradia de contrato, consumerista e de adesão, de fornecimento de água e esgoto. Pretensão centrada especialmente na proteção dos consumidores hipossuficientes que se encontram ou se tornem inadimplentes no curso da pandemia. Competência afeta à Câmara de Direito Privado, nos moldes previstos no artigo 5o, §1o, da Resolução 623/13. Precedentes. Conflito de competência suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101594-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e, ante a incompetência desta Seção de Direito Público, suscitaram conflito
negativo de competência. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101594-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15215
2
VOTO No 15215
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2101594-28.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: SABESP
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
PRESIDENTE PRUDENTE. Feito que originariamente foi
distribuído à 14a Câmara de Direito Privado que declinou da
competência, por entender ser matéria de competência da Seção de
Direito Público. Pretensão inicial eminentemente privada e voltada
contra sociedade de economia mista. Obrigação que irradia de
contrato, consumerista e de adesão, de fornecimento de água e
esgoto. Pretensão centrada especialmente na proteção dos
consumidores hipossuficientes que se encontram ou se tornem
inadimplentes no curso da pandemia. Competência afeta à Câmara
de Direito Privado, nos moldes previstos no artigo 5o, §1o, da
Resolução
623/13.
Precedentes.
Conflito
de
competência
suscitado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão de fls. 43/44, que determinou a devolução dos autos ao cartório
distribuidor para cancelamento da distribuição e redistribuição à Vara da
Fazenda Pública de Presidente Prudente.
Em suas razões recursais a Defensoria Pública alega, em
síntese, que (i) a ação foi ajuizada contra sociedade de economia mista, a qual
não faz jus a foro especial de tramitação e julgamento; (ii) a demanda se volta
especificamente contra contratos de consumo, e, portanto, relações
flagrantemente contratuais; (iii) o objeto perseguido versa acerca da
continuidade da prestação de serviços, relações contratuais, estas decorrentes
de contrato de adesão diretamente realizado entre o órgão agravado e seus
consumidores; (iv) o uso do instrumento processual de ação civil pública não
implica, necessariamente, matéria de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101594-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15215
3
O presente recurso foi originalmente distribuído à 14a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal. Todavia, entendeu aquela C.
Câmara pelo não conhecimento do recurso, por entender que se trata de
matéria a ser analisada nesta Seção de Direito Público, determinando-se,
assim, a redistribuição do feito ((fls. 50/54).
Em seguida, os autos foram redistribuídos a esta relatoria,
onde, em razão da urgência do pedido de antecipação de tutela até então não
apreciado, entendi pela atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso para
determinar ao Juízo Cível à qual a ação fora distribuído, que analisasse a
antecipação de tutela pleiteada (fls. 65/67).
É o relatório.
Em virtude das razões previamente enunciadas na decisão
de fls. 65/67, não é o caso de se conhecer o presente recurso.
De acordo com o Regimento Interno deste E. Tribunal,
em seu artigo 103, “a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la.”.
É dos autos que, de início, o presente recurso fora
distribuído à 14a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do
Desembargador Lavínio Donizetti Paschoalão, que declinou da competência,
por considerar que a questão aqui tratada é de competência de uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101594-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15215
4
Câmaras da Seção de Direito Público.
Todavia, ainda que a obrigação em tela decorra
tangencialmente de prestação de serviço público, não se pode perder de vista
que o pleito versa sobre matéria de natureza eminentemente privada, em
obrigação irradiada de contratos de fornecimento de água, hipótese
contemplada pelo art. 5o, §1o, da Resolução 623/13 deste E. Tribunal:
Art. 5o - A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdivididas em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas: (...)
“§ 1o. Serão da competência preferencial e comum às
Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a
Câmaras, as ações relativas a locação ou prestação de
serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que
envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de
serviços escolares e de fornecimento de água, gás, energia
elétrica e telefonia.
Mesmo porque, tal qual já enunciado na atribuição de
efeito ao presente recurso, a questão deduzida na inicial da Ação Civil
Pública centra-se exclusivamente sobre relações de direito privado: a
Defensoria Pública quer que a Sabesp, uma sociedade de economia mista,
estenda prazos e alcance de suas medidas tomadas em razão da pandemia da
Covid-19, em relação ao fornecimento de água (e suspensão dos pagamentos)
aos inscritos no Cadastro Único do governo federal e não apenas aos
moradores de Residencial Social e Residencial Favela, como já assegurou. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101594-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15215
5
que, ademais, garanta o religamento de quem teve o fornecimento suspenso
por inadimplência, antes de 1o de abril último.
Ainda que se trate, portanto, de uma Ação Civil Pública,
derivada da legitimidade da Defensoria Pública na tutela de interesses
difusos, a questão jurídica que se discute (fornecimento de água e esgoto com
pagamento suspenso aos mais pobres) mostra-se de natureza eminentemente
privada. Como ações consumeristas, o espectro coletivo da ação não
determina, necessariamente, a natureza pública do direito questionado.
Note-se que a decisão impugnada se lastreia no
Comunicado de 02 de junho de 2006, da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, acerca da competência das Varas especializadas da
Fazenda Pública, sobretudo no item c, que assinala ser de competência destas,
ações populares e ações civis públicas de interesse do Estado e dos
Municípios que integram a comarca, bem como de suas autarquias.
Todavia, o mesmo comunicado esclarece que, em relação às sociedades de
economia mista, “as ações cujo fundamento de direito diga respeito
a relações de direito privado (fornecimento e corte de água e coleta de
esgoto, fornecimento e corte de energia elétrica, telefonia, venda e compra de
imóvel,
serviços
bancários,
contratos
bancários,
indenização
por
responsabilidade civil extracontratual, por exemplo) são de competência das
Varas Cíveis”.
No mais, o liame jurídico que vincula os eventuais
beneficiados pela ação originária, conquanto todos hipossuficientes e
munícipes de Presidente Prudente, não é senão a existência de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101594-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15215
6
consumerista e de adesão entre estes e a empresa ré, voltando-se a tutela
antecipada pleiteada nos autos especialmente à proteção daqueles que, nesta
relação privada, encontram-se inadimplentes.
Observe-se, a propósito, o que diz a própria agravante:
“Neste contexto fático e jurídico, torna-se cristalino que
o objeto perseguido versa acerca da continuidade da
prestação de serviços, relações contratuais, estas
decorrentes de contrato de adesão diretamente realizado
entre o órgão agravado e seus consumidores,
principalmente a população carente, residente neste
município” (fls. 14).
Com tal quadro, respeitado o entendimento diverso,
entendo que a competência é afeta à Câmara de Direito Privado, nos moldes
previstos na Resolução 623/13, em seu artigo 5o, §1o, que dispõe: “Serão da
competência preferencial e comum às Subseções Segunda e Terceira,
compostas pelas 11a a 38a Câmaras, as ações relativas a locação ou
prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que
envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços
escolares e de fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia.”
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência desta C. Seção de
Direito Público, também em relação à agravada:
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de dívida
com pedido de indenização por danos morais Prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101594-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15215
7
serviços de água e esgoto Negativação indevida do nome da
autora junto ao SERASA
Procedência do pedido

Pretensão de reforma Matéria que se insere na competência
residual afeta às Colendas Segunda e Terceira Subseções de
Direito Privado
Precedentes
Não conhecimento do
recurso, com determinação de remessa. (Apelação Cível
1009859-29.2019.8.26.0011; Relator (a): Maria Olívia Alves;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; j.
16/06/2020)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMPETÊNCIA
RECURSAL
Matéria afeta a loteamento e ao
fornecimento de água Competência recursal da 1a a 10a
Câmaras de Direito Privado Inteligência do art. 5o,
I.21, da Resolução 623/2013 do E. Órgão Especial do
TJSP Não conhecimento do recurso Determinação
para redistribuição do processo para uma dentre as
Colendas 1a a 10a Câmaras de Direito Privado.
(Apelação Cível 1025594-55.2017.8.26.0114; Relator
(a): Marco Fábio Morsello; 11a Câmara de Direito
Privado; j. 14/05/2020)
Ante o exposto, não conheço do recurso e, ante a
incompetência desta Seção de Direito Público, suscito o conflito negativo de
competência perante o C. Órgão Especial desta Corte, nos termos do artigo
200, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
MARCELO SEMER
Relator